Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO VOO. ATRASO. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de motivos técnicos operacionais, tendo tomado todas as providências necessárias, cumprindo com o contrato firmado. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).

6. As questões técnico operacionais constituem fortuito interno e se acham inseridas no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo.

7. A Resolução no 400/2016, da Anac, dispõe que o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (art. 27)

8. A Cia aérea se absteve de cumprir as determinações da ANAC, pois o cancelamento de voo em razão de necessidade de manutenção não programada, resultou em atraso de mais de 12(doze) horas, tendo o autor pernoitado no saguão do aeroporto.

9. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que: “na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

10. Não obstante o desconforto que o passageiro experimentou em razão do atraso do voo, não se verifica violação aos direitos da personalidade, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido e não restou comprovado nos autos.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir os danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).